Tribunal: STF
Processo: HC 67843
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLUTORIA DO RÉU,
A PEDIDO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO DO MESMO ÓRGÃO, PROVIDA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS AO FUNDAMENTO DE FALTA
DE INTERESSE DO ÓRGÃO APELANTE.
A LEGITIMIDADE PARA RECORRER, POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEVE
SER HAVIDA COM MAIOR AMPLITUDE, TENDO EM VISTA SEU INTERESSE EM QUE
SE APLIQUE EXATAMENTE A LEI.
INDICANDO A PROVA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CRIME, EVIDENCIANDO
AS OMISSÕES OCORRIDAS NO JULGAMENTO DOS JURADOS, MAIS ACERTADA E
A SUA SUBMISSAO A NOVO JÚRI.
HABEAS CORPUS DENEGADO.